Tribunal: TJSP
Processo: 2031244-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA "ATO ORDINATÓRIO" DO CARTÓRIO. Regularidade. Ainda que a jurisprudência venha evoluindo no sentido de se afastar a taxatividade do rol de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, verifica-se a ausência de decisão interlocutória na espécie,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA "ATO ORDINATÓRIO" DO CARTÓRIO. Regularidade. Ainda que a jurisprudência venha evoluindo no sentido de se afastar a taxatividade do rol de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, verifica-se a ausência de decisão interlocutória na espécie, visto que o presente recurso foi interposto contra mero "ato ordinatório" do Cartório, sem nenhum conteúdo decisório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.